Tribunal: STF
Processo: Pet 12236
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de petição proposta por José Donizetti Moretto, objetivando a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo ainda não recebido nesta Corte.



    O peticionante aduz, em síntese, que:



    a) apresentou, na origem, Recurso Inominado alegando cerceamento de defesa e do amplo contraditório e, no mérito, defendendo, “a existência dos requisitos necessários para concessão da aposentadoria por invalidez/auxílio-doença, no entanto, o v. acórdão combatido manteve a r. sentença recorrida, decidindo que não existe necessidade de realização de nova perícia, por não se tratar de caso complexo ou raro, negando provimento ao recurso” (eDoc. 1, fl. 6);



    b) irresignado, interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela Turma Recursal dos Juizados Especiais; 



    c) ato contínuo, apresentou agravo em recurso extraordinário, ainda não remetido ao STF, razão pela qual protocola nesta Corte a presente petição com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo; 



    e) ainda no juízo de origem, “após receber e-mail da Vara do JEF acerca do laudo complementar, embora o filho do Requerente tenha suscitado dúvidas acerca da necessidade de produzir outras provas para comprovar a incapacidade, não houve reposta da I. Serventia da Vara do JEF orientando acerca da eventual necessidade de apresentar impugnação ao laudo pericial complementar e/ou pedido de esclarecimento acerca da real repercussão da resposta do I. Expert quanto ao quesito complementar.” (eDoc. 1, fl. 8);



    f) “considerando que o Requerente é hipossuficiente, a omissão do I. Serventia da Vara do JEF configura nitidamente cerceamento de defesa e afronta ao direito do contraditório” (eDoc. 1, fl. 9);



    g) “caracterizada a deficiência da perícia retratada por um laudo lacônico ou inconclusivo, especificamente em relação à repercussão da resposta ao quesito complementar, o Requerente requereu a realização de nova perícia (art. 480, CPC), regida pelas mesmas disposições estabelecidas para a perícia que a antecedeu (art. 480, § 2º, CPC), a qual teria por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira, suprindo omissões ou corrigindo inexatidões dos resultados decorrentes do trabalho pericial anterior (art. 480, § 1º, CPC)” (eDoc. 1, fl. 9);



    h) “a realização de prova pericial absolutamente incongruente com as doenças que limitam e reduzem a capacidade laboral do Recorrente, as quais não foram levadas em conta pelo M Juízo e no v. acórdão, implica no cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, impondo a nulidade do feito, a partir da eiva verificada, para a produção de nova perícia judicial” (eDoc. 1, fls. 9-10). 



    O peticionante afirma estar configurada a plausibilidade do direito alegado, na medida em que estaria comprovado que



    “a r. decisão recorrida em sede do extraordinário incorreu na contrariedade à constituição federal e negativa de vigência, especialmente aos seguintes dispositivos legais: art. 201, I e III, da CF – Da precariedade da avaliação feita pela perícia judicial; art. 1º, III, e art. 6º, ambos da CF – Da dignidade da pessoa humana e dos direitos sociais; e art. 230, da CF – Da proteção constitucional ao idoso.“ (eDoc. 1, fl. 24). 



    Sustenta a existência do periculum in mora, sob a alegação de que se encontra “em situação de absoluta miserabilidade, na medida em que há mais de 5 (cinco) não consegue exercer qualquer atividade remunerada, sobrevivendo com a ajuda de familiares, especialmente por conta da assistência dada pelo filho” (eDoc. 1, fl. 25). 



    Ao final, o peticionante requer “seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Extraordinário apresentado na origem, deferindo a antecipação de tutela recursal para determinar a imediata concessão do auxílio-doença até a decisão final e o trânsito em julgado do recurso extraordinário apresentado na origem” (eDoc. 1, fl. 26). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de assistência judiciária justiça gratuita ao ora requerente.



    No mais, cumpre observar que o Juizado Especial Federal da 3ª Região, órgão competente para apreciação da lide, já examinou o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na petição de recurso extraordinário com agravo, indeferindo-o (eDoc. 4, fl. 387-390). 



    Assim, o requerimento cautelar apresentado perante esta Suprema Corte equivale à utilização dessa via como sucedâneo de recurso, o que não se admite.



    Ademais, verifica-se que o recurso extraordinário fora inadmitido na origem (eDoc. 4, fls. 345-347) e não houve o recebimento nesta Corte do agravo interposto contra a decisão denegatória daquele recurso. 



    Desse modo, falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise da presente petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão. Precedentes. II - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar. III - Conformidade da decisão recorrida com o teor da Súmula Vinculante 18 e com os precedentes do Plenário que subsidiaram a edição do referido enunciado, em especial o Recurso Extraordinário 568.596/MG. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC nº 3.311-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 8/4/13).



    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO RECURSAL. 1. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. No caso, afigura-se escassa a probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a aparente natureza infraconstitucional do debate. 3. Inexaurida a questão perante o Superior Tribunal de Justiça, pois pendente julgamento de embargos declaratórios. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Pet nº 7795-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/4/19);



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Pet nº 9834-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/09/21).



    Não se ignora que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica e de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.



    Tenho, todavia, que esse não é o caso dos autos. Isso porque, da leitura das peças juntadas pelo peticionante, constata-se, de plano, que o recurso extraordinário com agravo não reúne condições de prosseguir.



    Colhe-se da fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...)



    5. No caso em tela, realizada perícia médica judicial, não restou demonstrada situação de incapacidade laboral ou sua redução, cumprindo ressaltar que a existência de um quadro clínico não se confunde com a efetiva incapacidade laboral, pois muitos são passíveis de controle e tratamento. O perito judicial analisou minuciosamente os exames trazidos, assim como realizou avaliação física durante a perícia, concluindo de maneira inequívoca que a parte autora não se encontra incapacitado para o labor. 



    6. Conforme laudo médico pericial:



    (...)



    7. Embora o juízo não esteja adstrito ao laudo (artigos 371 e 479 do CPC), o laudo do perito judicial encontra-se fundamentado e conclusivo, não havendo nos autos elementos a infirmar sua conclusão, motivo por que ficam rejeitadas eventuais alegações de cerceamento de defesa, necessidade de nova perícia, esclarecimentos do perito, quesitos complementares, audiência de instrução e julgamento e inspeção judicial. O perito foi minucioso em suas explanações de que não há incapacidade para o labor não obstante as moléstias apresentadas. Também no caso em tela não verifico ser necessária a realização de nova perícia. 



    8. Exames e diagnósticos apresentados por outros profissionais não bastam, por si sós, para afastar as conclusões da perícia judicial. Esta existe, justamente, para que a parte seja examinada por profissional de confiança do juízo, imparcial e equidistante das partes.



    (...)



    11. Não demonstrada a incapacidade laborativa para a atividade habitual, prejudicada a análise das condições pessoais e sociais da parte autora, conforme Súmula 77 da TNU. Nestes autos, contudo, o conjunto probatório não autoriza convicção em sentido diverso do laudo pericial, muito menos a determinação para realização de nova perícia. 



    12. Sentença de improcedência mantida - art. 46, da Lei 9.099/95. 



    13. Negado provimento ao recurso da parte autora. 



    (...)” (eDoc. 4, fls. 304-305). 



    Desse modo, para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, ora peticionante, necessário seria reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede extraordinária, a atrair a incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente